Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-85.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO USUÁRIO. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. À relação jurídica firmada com o contrato de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (En. 608 da Súmula do STJ) e, em consequência, seu regramento a respeito da responsabilização solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento.
2. Para que seja possível a rescisão contratual de plano de saúde coletivos por adesão, mostra-se necessária a observância de alguns requisitos, quais sejam: a ocorrência do inadimplemento por período superior a sessenta dias e a efetiva notificação do segurado a respeito do cancelamento, conforme artigo 13, da Lei dos Planos Privados de assistência à saúde (Lei 9.656/98), e art. 17, parágrafo único, da Resolução 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
3. Assim, é abusiva a conduta de rescindir unilateralmente o contrato coletivo de plano de saúde, sem que tenha ocorrido a notificação prévia do consumidor.
4. No caso, contudo, não foi comprovada negativa de tratamento médico imprescindível à saúde do paciente ou de atendimento de urgência/emergência. Assim, a ausência de regular notificação ao consumidor e a rescisão ilegítima e unilateral do contrato de plano de saúde coletivo não geram, por si sós, violação a direito da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando inexistem quaisquer indícios de transtornos decorrentes da rescisão. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.